Tribunal: TJES
Processo: 5005804-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Caução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Tutela de Urgência; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005804-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO RANGEL DE SOUZA e outros
AGRAVADO: GABRIELA PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005804-30.2021.8.08.0000

A
GTE:
JOSE ROBERTO RANGEL DE SOUZA E OUTROS

A
GD
A
:
GABRIELA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora
MARIA
ambos corrêa da silva

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão que inaugurou a fase de cumprimento provisória de sentença independentemente do oferecimento de caução pela credora/agravada.

Inicialmente, na petição de ID 3882914, os agravantes pugnaram pela suspensão do feito, até o trânsito em julgado do recurso de apelação nos autos principais (
0001188-13.2017.8.08.0041
). Todavia, indefiro o requerimento, vez que já fora julgado o recurso de apelação, de modo que não o resultado do julgamento não constitui óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, ora recorrido.

Quanto do agravo de instrumento,
entendo que a decisão deve ser mantida
,
uma vez que
não há necessidade de prestação de caução no momento da propositura da execução provisória, send
o
ela reservada quando do pedido de levantamento do depósito em dinheiro ou da prática de atos que importem em alienação da propriedade ou outro direito real,
ex vi
do art.520, IV do Código de Processo Civil.

“
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

[...].

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE 'PERICULUM IN MORA'. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Existência de norma expressa no CPC/2015, a exemplo do CPC/1973, conferindo ao vencedor (provisório) da demanda o direito de promover a execução provisória da sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/2015).
2. Inocorrência de 'periculum in mora' em razão do mero processamento da execução provisória no juízo de origem. Julgados desta Corte Superior.
3. Caso concreto em que o juízo está garantido por seguro garantia judicial, o que por si só impede a prática de atos constritivos (cf. art. 835, § 2º, do CPC/2015). 4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno, por se tratar de recuso manifestamente improcedente. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt na PET no AREsp 1057682/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/10/2017).

AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. - A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. -
a execução provisória de elevado valor, por si só, não constitui, isoladamente, o periculum in mora exigido para a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso especial, até mesmo porque esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado.
Precedentes. - Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP 28/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal quanto à exigência de caução no momento da propositura da execução provisória, havendo, apenas, a exigência de que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Ademais, a exigência da caução poderá ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de sessenta vezes o valor do salário mínimo, se o exequente demonstrar situação de necessidade. [...].
(AgInt no AgRg no REsp 1289992/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

Nesse sentido, prescindível, inclusive, manifestação acerca da dispensa de caução na decisão objurgada, refutando-se, destarte, a pecha de fundamentação e a violação ao princípio dispositivo.

Por todo o exposto, conheço, contudo,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Des.ª conv
.
D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR
A

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DESCABIMENTO.

1.
Afronta a dicção do Inciso IV do art.520 do Código de Processo Civil condicionar o recebimento e o processamento do cumprimento provisório de sentença à oferta de caução. Precedentes do STJ.

2.
Durante a fase de cumprimento provisório da sentença há a necessidade de o credor prestar caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, apenas quando do levantamento de depósito em dinheiro.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.